Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721771-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FLAVIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36893535) interposto por FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, por superendividamento, movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Eis o teor do decisório combatido (ID 127042293 do processo referência): Cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por FRANCISCO FLAVIO DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S.A., com pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos pelo prazo de 180 dias a cobrança de todas as parcelas de empréstimo consignado, empréstimos pessoais e afins, produtos bancários, cheque especial ou fatura de cartão de crédito no contracheque e conta corrente da Requerente, até a realização do plano de pagamento das dívidas, seja de forma consensual ou compulsória. Subsidiariamente, não entendendo assim, que seja determinado que todos os débitos sejam limitados ao percentual de 30% dos proventos brutos do requerente, de forma que o BRB repactue a quantidade de parcelas a serem pagas para adequação ao limite imposto. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022. Nas razões de decidir do repetitivo, foi destacado no voto do ministro relator que, no empréstimo consignado, o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência do mutuário (autorização irrevogável e irretratável de descontos) e, por isso, há o limite de comprometimento da renda para não inviabilizar a sua subsistência e de sua família. Já no mútuo bancário comum, a cláusula que autoriza o desconto das prestações em conta-corrente decorre de livre manifestação de vontade e é passível de revogação pelo mutuário. Dessa forma, o mutuário tem em seu poder mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, pois possui livre acesso e disposição sobre todo o numerário, nada obstante possa vir a ser responsabilizada pelos prejuízos que causar à instituição financeira. Ao final, conclui que o desconto em conta-corrente não se equipara à constrição de salários, tendo em vista que a instituição financeira não ostenta poder de império para tanto e, ainda, porque não incide, propriamente, sobre a remuneração, mas sobre o numerário existente. Portanto, nos termos desse precedente obrigatório, não há fundamento para suspensão pelo prazo de 180 dias da cobrança das parcelas ou para limitação dos descontos em conta-corrente ao percentual de 30% da remuneração do autor, tendo em vista que, nos mútuos comuns, não há limite legal para o comprometimento de renda. Ademais, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento da contratação e nem abusividade da instituição financeira. A análise do seu contracheque também não evidencia qualquer excesso que justifique a intervenção judicial para a redução dos descontos, uma vez que está incidindo dentro da sua margem consignável, que é o limitador para que não haja o comprometimento de sua subsistência, conforme a lei de regência. Por fim, a Lei do Superendividamento introduziu importante instrumento de repactuação de dívidas para a preservação do mínimo existencial, competindo ao consumidor apresentar, na audiência de conciliação, proposta de plano de pagamento de sua dívida, não devendo isso ser definido em sede de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte autora. Anote-se. Intimem-se. Em suas razões, o recorrente assevera que não foram analisados os requisitos autorizadores da probabilidade do direito (preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e da reserva do mínimo existencial) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de pagamento de aluguel, condomínio e plano de saúde). Informa que precisa se submeter a processo cirúrgico de urgência e não pode ser excluído do plano de saúde por falta de pagamento. Alega tratar-se de caso típico de superendividamento, pois, apesar do salário fixo, encontra-se com a própria sobrevivência e de sua família comprometidas devido aos inúmeros empréstimos e refinanciamentos ao longo dos anos. Aduz que a remuneração mensal não é suficiente para cobrir o valor da soma das prestações dos empréstimos, conforme consta nos extratos bancários, gerando a cobrança de encargos financeiros sobre o saldo devedor e o crescimento descontrolado da dívida. Requer a concessão de tutela de urgência para que o banco suspenda, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a cobrança de todas as parcelas de empréstimos consignados, pessoais e afins, produtos bancários, cheque especial, fatura de cartão de crédito no contracheque e em conta corrente, até a formalização do plano de pagamento das dívidas, seja de forma consensual ou compulsória. Subsidiariamente, postula que os débitos sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos brutos do agravante, repactuando-se as demais parcelas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o art. 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula n.o 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça contém o seguinte Enunciado: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreciação, o artigo 421, caput, do Código Civil, dispõe in verbis: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. A Corte acima referida tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas recentes de acórdãos da colenda Corte denominada Cidadã sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); Da mesma forma, relembre-se o entendimento deste egrégio TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Tratando-se de servidor público civil estatutário, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". A referida Lei 10.820/2003 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e em conta corrente. 3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 4 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (grifo nosso) (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. (Acórdão 1430597, 07086125820218070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o documento de ID 126654423 do processo de referência, o requerente é agente policial de custódia – classe especial, auferindo proventos brutos no importe de R$ 17.318,13 (dezessete mil, trezentos e dezoito reais e treze centavos). SubtraídoS os valores dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte, abono de permanência e contribuição do plano seguridade social equivalentes ao total de R$ 4.977,73 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), bem como o abatimento relativo à “mensalidade sindical – SINPOL” (R$ 98,59 – noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), sobeja o rendimento líquido correspondente a R$ 12.241,81 (doze mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos). A consulta de ID 126654426, realizada em 12.5.22, revela todos os empréstimos, consignados ou não, ainda pendentes de liquidação perante o agravado. A despeito da insurgência do recorrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade, porquanto não demonstrado pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários desta espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui compreensão das consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os contratos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidade. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador